Tribunal: TJMT
Processo: 1013204-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013204-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERICKSONN RAPHAEL FARIAS - CPF: 060.491.041-07 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência em juízo.

2. Existindo nos autos apenas relatório médico trazido pelo acidentado, esse se mostra insuficiente para caracterizar a invalidez; dessa forma, imperiosa a elaboração de laudo expedido por órgão oficial, e imperioso o retorno dos autos para o primeiro grau para o seguimento da presente lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERICKSONN RAPHAEL FARIAS, contra a sentença de ID: 132835274, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº1013204-27.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou extinta a presente lide, sem resolução de mérito, por ausência de interesse jurídico uma vez que não comprovou pretensão resistida, face não ter feito o pedido administrativo prévio, arts. 485, I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Condenou ainda o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC. No entanto, suspensa sua a exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões de ID: 132835275, alega : (i) que a necessidade de prévio requerimento administrativo é superado/ultrapassado em praticamente todos os tribunais pátrios; (ii) ofensa ao artigo 5º, XXXV da CF/88, inafastabilidade da jurisdição; (iii) salienta a comprovação satisfatória da resistência da apelada, tendo por base formalização de reclamação realizada em 01.04.2019 (iv) que, a requerida em sua CONTESTAÇAO inserta no ID 132835268 dos autos, enfrentou o mérito do pedido, restando configurada a pretensão resistida, com isso, caracterizando a existência de lide; (v) pede-se assim, a reforma da sentença com apoio nos artigos, 1.010, inciso IV, e 1.013§3º, inciso I, do CPC, dando prosseguimento ao feito.

Contrarrazões de ID: 117234486, rebatem a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERICKSONN RAPHAEL FARIAS, contra a sentença de ID: 132835274, proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº1013204-27.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou extinta a presente lide, sem resolução de mérito, por ausência de interesse jurídico uma vez que não comprovou pretensão resistida, face não ter feito o pedido administrativo prévio, arts. 485, I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Condenou ainda o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2º, do CPC. No entanto, suspensa sua a exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Primeiramente, quanto a necessidade do requerimento administrativo prévio junto a Instituição Financeira ou não, para postular pagamento de seguro DPVAT, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio; assim, a vítima de acidente de trânsito não está obrigada a se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Constituição da República de 1988 adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no seu artigo 5º, inciso XXXV. Assim, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação.

A esse respeito:

“Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF).” (Ap, 121358/2013, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014)

“A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, garantia constitucional prevista pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Assim, o aludido dispositivo constitucional assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o trâmite administrativo, ou seu esgotamento, para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. Não se fala em cerceamento de defesa quando a sentença é escudada em prova documental apta a solucionar a controvérsia posta sob o crivo do órgão jurisdicional. O Laudo do IML, realizado por médico legista da Polícia Judiciária Civil tem Fé Pública, sendo desnecessária a realização nova perícia.” (Ap, 39684/2010, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/06/2010, Data da publicação no DJE 23/06/2010)

Desse modo, em razão do preceito constitucional, o apelante teoricamente não estava obrigado a percorrer a via administrativa previamente para manejar o pleito judicial. Fato este questionável diante de que em 03/09/2014; foi julgado pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais...”

Outros julgados da mesma Corte externaram o mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 824.712-MA, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 19/05/2015).

Quanto a cobrança do seguro obrigatório de acidente de trânsito – DPVAT, especificamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 839.353- MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015).

Sendo assim presente contestação de mérito no feito em questão ( id. 132835269), esta caracterizada a resistência da Seguradora, e justificado o interesse de agir do requerido apelado.

Desta forma, comprovado o interesse de agir de parte apelante, cumpre, assim, anular a sentença de id. 132835274, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/15. Ademais, faz-se necessária a perícia médica a fim de aferir, dentre outras coisas, o grau de incapacidade do apelante.

É esse o entendimento desse e. Tribunal de Justiça, verbis:

“Imprescindível se faz a realização de prova pericial médica a fim de aferir se o beneficiário é portador de incapacidade permanente total ou parcial e, caso seja positivo, a sua graduação de acordo com a legislação vigente, principalmente, quando o atestado médico juntado aos autos é extremamente frágil para a finalidade a que se destina.” (Ap, 133686/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 11/02/2014)

“Em que pese a Lei n. 6.194/74, não modificada neste ponto pela Lei n. 11.482/07, estabelecer que o pagamento da indenização será realizado mediante simples prova do acidente e o dano, tenho que o laudo particular trazido pelo acidentado é insuficiente para caracterizar a invalidez, sendo necessário a elaboração de laudo expedido por órgão oficial.” (Ap, 73640/2011, DES.CARLOS ALBERTOALVESDA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Com tais fundamentos, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO ao presente recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos a 1ª Instância para prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022